Tribunal: TJMT
Processo: 1042986-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1042986-34.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LETICIA APARECIDA LEITE MASCARENHAS.
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
Data do Julgamento: 25/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
3. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois o requerido trouxe aos autos o contrato originário da dívida e o termo de cessão.
4. A reclamante, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
5. A negativação dos dados da autora se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo o requerido no exercício regular do direito.
6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos.
7. A condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pelo recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042986-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA LEITE MASCARENHAS - CPF: 058.360.171-58 (RECORRENTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022